Tribunal: TJSP
Processo: 1077550-79.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Ação declaratória cumulada com indenização. Negativa de assinatura de contratos de empréstimo consignado. Ônus da prova da autenticidade das assinaturas que cabia ao réu. Danos morais e materiais comprovados. Cabível a pretensão de compensação com eventuais valores creditados em favor da autora. Recurso provido em parte.